Tribunal: TJBA
Processo: 0517857-62.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517857-62.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, LEONARDO CIRNE DE OLIVEIRA, THIAGO MAHFUZ VEZZI, LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: ITALO DIAS DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRADO DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO INDEVIDA DO BEM A TERCEIROS. RESCISÃO CONTRATUAL. SÚMULA 543 DO STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES APLICÁVEIS DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0517857-62.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA e outros (2) e como apelada ITALO DIAS DE MAGALHAES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.